Tribunal: TJBA
Processo: 8037451-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037451-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCAS MARQUES DA SILVA e outros (2) Advogado(s): VALERIA MARCAL DOS SANTOS, JAILMA FERREIRA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM PERICULOSIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por JAILMA FERREIRA DOS SANTOS (OAB/BA n.º 39.850) e VALÉRIA MARÇAL DOS SANTOS (OAB/BA n.º 51.513), em favor de LUCAS MARQUES DA SILVA, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 8005206-76.2025.8.05.0191, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da apreensão de 199,10g de maconha e 4,5g de cocaína na posse do paciente. 2. Narram os autos que no dia 16 de junho de 2025, por volta das 22h, na Rua São Tomé, nº 51, Bairro Jardim Bahia, em Paulo Afonso/BA, o paciente LUCAS MARQUES DA SILVA, mediante vontade livre e consciente, trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. No dia, local e horário dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo quando avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta Honda/CG 160, cor preta, placa policial PKK-2B72. Ao visualizar a guarnição, o paciente apresentou nervosismo e tentou mudar a rota. Diante dessas circunstâncias, os agentes realizaram uma busca pessoal, ocasião em que encontraram, na mão do paciente, uma porção de substância análoga a maconha. Questionado se portava outros entorpecentes, o denunciado tentou mudar o assunto, mas, posteriormente, admitiu possuir outros entorpecentes em sua residência, situada nas proximidades, franqueando espontaneamente a entrada da guarnição. No interior do imóvel indicado pelo conduzido, em vários pontos, os policiais localizaram diversas substâncias entorpecentes, incluindo porções de maconha, cocaína e ecstasy, bem como uma balança de precisão, rolos de papel filme, papel alumínio, um aparelho celular e dinheiro em espécie. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua excepcionalidade; e (ii) verificar se é cabível a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, devendo ser motivada por fundamentos concretos que demonstrem risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, conforme dispõe o art. 312 do CPP. 5. No caso, embora a quantidade de droga apreendida não seja insignificante, não há nos autos elementos adicionais que indiquem gravidade concreta da conduta, vínculo com organização criminosa ou qualquer circunstância que agrave a periculosidade do agente. 6. O paciente é primário, possui residência fixa, vínculo profissional e não responde a outros processos, fatos que fragilizam o argumento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 7. A fundamentação da decisão que converteu a prisão em preventiva limita-se a alegações genéricas sobre a gravidade abstrata do delito, sem individualizar os riscos concretos à sociedade, à instrução ou à aplicação da lei penal. 8. Admite-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas nos casos em que não se evidencie periculosidade concreta, mesmo diante de certa quantidade de entorpecentes. 9. Diante da suficiência de medidas alternativas como comparecimento periódico em juízo e proibição de ausência da comarca sem autorização, mostra-se desproporcional a manutenção da segregação cautelar. 10. Não há que se cogitar que a prisão preventiva tenha sido decretada de ofício, pois o fato de ter sido contrária ao parecer ministerial, este não vincula o juízo, estando o pedido devidamente analisado e a prisão fundamentada nos termos da legislação em vigor. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: “A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em dados objetivos do caso concreto, sendo incabível sua decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito.” “A ausência de antecedentes, a pequena quantidade de droga e a inexistência de indícios de periculosidade concreta autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.” “O princípio da homogeneidade e a presunção de inocência impõem que a prisão cautelar seja medida de última ratio, superável quando não demonstrada sua real necessidade.” “Não há prisão preventiva decretada de ofício pelo simples fato de ter sido contrária ao parecer ministerial, uma vez que este não vincula o juízo, estando o pedido devidamente analisado e a prisão fundamentada nos termos da legislação em vigor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, incisos LIV, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 319, 321. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 912150/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 771281/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; TJBA, RSE n.º 8032602-21.2022.8.05.0001, rel. Des. Aliomar Silva Britto, 1ª Câmara Criminal, j. 17.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8037451-34.2025.8.05.0000, em que figura como impetrantes Bela. JAILMA FERREIRA DOS SANTOS (OAB/BA n.º 39.850) e Bela. VALÉRIA MARÇAL DOS SANTOS (OAB/BA n.º 51.513) e como paciente LUCAS MARQUES DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER EM PARTE a ordem pretendida, para revogar a prisão preventiva, exceto de estiver preso por outro crime e, aplicar ao paciente, nos termos do art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares: comparecimento periódico em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, assinando, inclusive, folha de frequência e a proibição de se ausentar do Juízo a quo, sem prévia autorização judicial, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 85